Tribunal: CARF
Processo: 13830.900021/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900021/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.877 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/07/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
OS ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO
DA
ENERGIA
ELÉTRICA
E
CONTRATO
DE
DEMANDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e COFINS não cumulativos podem ser descontados
créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e pelo
uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica produzida
pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento quanto aos créditos sobre a energia contratada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.875, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13830.900019/2017-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José
Adão Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900021/2017-52
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900021/2017-52

Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP)
proveniente de pagamento indevido ou a maior.
A matéria foi objeto de uma primeira análise cuja decisão proferida por
intermédio do Despacho Decisório eletrônico, o qual não homologou a compensação declarada.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade para pleitear a revisão
do Despacho Decisório alegando que seu crédito não havia sido apurado com base em DCTF
retificadora ativa na época da decisão administrativa.
A Turma da então DRF/JFA votou pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade quanto ao mérito do direito creditório pleiteado e pela devolução do processo à
autoridade a quo, para que, com base nas informações prestadas na DCTF retificadora
apresentada tempestivamente e outras que entendesse necessárias, reapreciasse o mérito do
direito creditório pleiteado na DCOMP, com vistas a se evitar eventual arguição de supressão de
instância.
A matéria foi apreciada e novo Despacho Decisório, foi emitido para reconhecer
crédito parcial pela glosa parcial de despesas com energia elétrica.
Sendo que, segundo a autoridade tributária, apenas a Tarifa de Energia (TE)
refere-se ao valor efetivamente consumido, pois a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(TUSD) por tratar-se de tarifa de manutenção, estaria inapta para a tomada de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
A contribuinte foi notificada, apresentou manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela Delegacia Regional de Julgamento ao ratificar o entendimento do
despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente, perante este Tribunal, apresentou Recurso Voluntário
pleiteando o direito a crédito das contribuições sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(TUSD).
Em suma, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
A Recorrente insurge-se contra as glosas sofridas em relação ao consumo de
energia elétrica por alegar que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição –
TUSD.
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900021/2017-52

Entretanto, segundo o entendimento da autoridade fiscal, a Tarifa de Energia-
TE refere-se ao valor da energia consumida passível de gerar crédito de PIS, ao
passo que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, como o próprio
nome diz, refere-se aos custos de manutenção e instalação das linhas de
transmissão e distribuição, não se confundindo com energia consumida, e
portanto não gera crédito de PIS.
Neste ponto, entendo assistir razão a Recorrente, para explicar minhas razões de
decidir, aqui adotarei o voto vencedor do Insigne Conselheiro Dr. José Renato
Pereira de Deus, no acórdão no 3302006.910, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara desta Seção de Julgamento, o qual o transcrevo “in
verbis”:
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual
os créditos em questão são calculados em relação à “energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica”, e levando em conta não se tratar de benefício fiscal, considero
que todos os gastos com energia elétrica, seja a adquirida de concessionárias ou
a produzida por conta própria e depois transmitida e distribuída para consumo
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a crédito.
Não há, no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização. Penso que se
o legislador quisesse limitar o crédito apenas à energia elétrica adquirida de
concessionária (sem abranger a gerada em unidade própria) devia deixar
expressa tal limitação. Ou então diria que na hipótese de produção própria de
energia elétrica os créditos não seriam admitidos, em vez de adotar a redação
mais abrangente do inc. III (“energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”). Mas o
certo é que não há, na legislação que rege a não cumulatividade do PIS e
Cofins, qualquer vedação a que, em vez da aquisição direta da energia elétrica,
o contribuinte prefira contratar a transmissão e distribuição, que certamente
serão mais baratas.
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande porte, como
é o caso da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de
energia elétrica, e por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia
elétrica contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de potência,
genericamente conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda, que tem por
objetivo garantir a disponibilização de potência (kW) suficiente para que os
sistemas não sofram um colapso e concomitantemente, recompensam a
concessionária pela disponibilidade dessa determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de
09 de setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW);
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900021/2017-52

A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para
consumir energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser
consumida.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica
e Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de
05.12.2006, o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão,
assim como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são
encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão e distribuição, com
base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso
dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da
obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no 9.648,
de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da
legislação setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de
Uso da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de
demanda de potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à
energia produzida pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são
passíveis de creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS
ou da Cofins não cumulativa apurada.
Daí, considerando que os valores pagos pela Recorrente, a título de energia
consumida para realização de seu objeto social, consubstanciam-se como
verdadeiro custo efetivo da energia consumida, bem como, a respeito destes
encontra-se a Recorrente compelida a pagar sob pena de não ter energia elétrica,
incluindo-se aqui a TUSD, merece ser revertida a presente glosa.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente recurso voluntário para
reverter as glosas título de energia consumida, incluindo-se a TUSD.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 4076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900021/2017-52

Fl. 4077
DF CARF MF
Original